Tribunal: STF
Processo: RE 444286
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: I. Servidores públicos estaduais. Adicional de
Produtividade instituído pelas Resoluções 1.517/89 e 40/92 da
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina: extensão aos
inativos, por força do art. 40, § 4º (§ 8º na redação da EC 20/98),
da Constituição Federal, dado o seu caráter geral.
Precedentes.
II. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos
 fundamentos da decisão agravada. Precedentes.